Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-16.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000364-16.2018.8.26.0004/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é embargada
GIOVANA DE CARVALHO CENSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-16.2018.8.26.0004/50002 - D
2
Voto n. 32709
EDeclaração: 1000364-16.2018.8.26.0004/50002
Embargante : Note Dame Intermédica Saúde S/A
Embargado : Giovana de Carvalho Censi
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição
contra o v. acórdão que negou provimento ao
agravo interno com imposição de multa - Não
conhecimento do recurso - Erro material que está
configurado e merece ser corrigido - Embargos que
devem ser conhecidos - Alegação de contrariedade
e obscuridade do v. acórdão - Vícios inexistentes -
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra o v.
acórdão de fls. 14/15, que não conheceu dos embargos de
declaração.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão possui erro material porque a oposição dos
embargos declaratórios ocorreu em momento posterior ao
recolhimento da multa. Alega ser irrelevante a data de
juntada aos autos, sendo legalmente exigível apenas que o
recolhimento seja feito antes da interposição de qualquer
outro recurso. Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos sem efeitos
modificativos.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil
autoriza a interposição do recurso quando o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-16.2018.8.26.0004/50002 - D
3
contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
De fato, há erro material que merece ser
corrigido, pois o recurso não foi conhecido ante o
descumprimento do art. 1021, § 5o, do Código de Processo
Civil que exige o depósito prévio da multa, quando, na
verdade, a oposição dos embargos ocorreu em 28/11/2019
e o recolhimento da multa se deu em 27/11/2019, conforme
comprovante de pagamento de fls. 36 dos autos do agravo
interno.
Logo, os embargos de declaração opostos a fls.
1/12 merecem ser conhecidos, mas, no mérito, devem ser
rejeitados ante a ausência dos vícios suscitados.
A ementa do v. acórdão embargado é do
seguinte teor:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou provimento ao
recurso - Inconformismo - Desacolhimento -
Parte agravada, portadora de trombofilia adquirida, necessita do medicamento
"Filgrastim" para evitar o abortamento do feto -
Medicamento prescrito que possui registro
válido até janeiro de 2021 - Negativa de
cobertura abusiva - Inteligência da Súmula 102
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Pretensão que é manifestamente
improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre
o valor atualizado da causa - Inteligência do art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil -
Recurso desprovido com imposição de multa.
Ora, o que se nota é que a parte embargante
não concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-16.2018.8.26.0004/50002 - D
4
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em
suma,
impõe-se
o
acolhimento
dos
embargos tão somente para corrigir erro material do v.
acórdão de fls. 14/16 a fim de conhecer dos embargos a
fls. 1/12.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos sem efeitos modificativos.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator